Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720634-75.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO GONCALVES SIQUEIRA APELADO: SANZIO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de petição de ID no 67953510, apresentada pelo apelado Sanzio Gomes de Sousa, requerendo o julgamento em conjunto dos processos no 0720634-75.2022.8.07.0020 e 0720639-97.2022.8.07.0020, em razão da conexão existente entre ambos os feitos. Com efeito, de acordo com o art. 55, do CPC, consideram-se conexas duas (2) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos seguintes termos do parágrafo 3o, do referido dispositivo: “§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Da análise dos autos, verifica-se que ambas as demandas possuem o escopo de julgar as apelações interpostas por Jaime Ribeira da Silva e por José Francisco Gonçalves Siqueira, apresentadas no âmbito dos embargos de terceiros originalmente propostos, em que foram narradas as aquisições de partes do imóvel denominado Fazenda Quatis e Condado, no município de São João da Ponte/MG. Além disso, em ambos os processos, os pedidos formulados nos embargos de terceiros foram julgados improcedentes com o mesmo fundamento ao se analisar as causas de pedir, qual seja, a existência de má-fé e de fraude à execução dos autores. Dessa forma, defiro o julgamento em conjunto dos processos no 0720634-75.2022.8.07.0020 e 0720639-97.2022.8.07.0020, diante da conexão observada em ambas as demandas. À Secretaria para tomar as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator